Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-35.2018.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001855-35.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE CARDOSO DA SILVA - CPF: 566.328.603-97 (RECORRENTE), ANTONIO VITOR NOLETO DUARTE - CPF: 604.644.063-74 (ADVOGADO), GILVANEIDE DOS SANTOS DA SILVA FERNANDES - CPF: 011.172.611-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra
sentença
que pronunciou
o recorrente
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI
c
.
c
§ 2º-A, inciso I,
c
.
c
art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão da tentativa de homicídio praticada contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e (
ii
) o afastamento da qualificadora do motivo fútil, com a consequente desclassificação para homicídio simples.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo em indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (
ii
)
verificar se
a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada,
e analisar a possibilidade de
desclassificação da conduta para homicídio simples.

III. Razões de decidir:

1. O juízo de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se tratando de julgamento do mérito, mas de análise preliminar para submissão ao Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

2. Depoimentos testemunhais coerentes, laudo pericial positivo para sangue humano na
faca
apreendida e demais provas constituem indícios probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia.

3
. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito.

4
. A qualificadora
do motivo fútil
somente pode ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. 2. A negativa de autoria e de motivação diversa configuram teses defensivas a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri.
3
.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, inciso LVII, da CF/88;
arts
. 413, 414 e 419 do CPP; art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023; STF – ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 26/03/2019;
TJMT-
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024
;
TJMT -
N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
JOSE CARDOSO DA SILVA

contra decisão prolatada pelo juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo (
MT) que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I
I
(motivo fútil)
, I
V

(mediante recurso que
que dificultou a defesa da vítima
)
e V
I

(
contra a mulher, em razão do sexo feminino
)
c
.
c
§ 2º-A, inciso I,
(violência doméstica e familiar)
c
.
c
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006
, submetendo-o
s
a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (I
d.

314240917
).

O

recorrente requer: 1) a impronúncia por ausência de prova da autoria; e 2) o afastamento da qualificadora do motivo
fútil
, com a desclassificação do delito para homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP),

nos termos do art. 419 do CPP

(Id.

314240945
)
.

Nas contrarrazões
o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso (I
d.

314240955
).

Em juízo de retratação, o Juízo singular manteve
a sentença por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos e este e. Tribunal (I
d.

314240956
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

316382372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em exame, o recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia, sustentando a ausência de provas seguras que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que sua inclusão se deu sem demonstração concreta do elemento subjetivo, baseada apenas em presunções genéricas, em desacordo com o entendimento consolidado, e a consequente desclassificação do delito para homicídio simples

(art. 121,
caput
, do CP),

nos termos do art. 419 do CPP.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
acerca dos fatos:

(...)
.

No dia 02/01/2017, por volta das 07h40min, na Rua Piauí, n° 118, Bairro Mãe de Deus,

o denunciado
JOSÉ CARDOSO DA SILVA
, no contexto de violência doméstica e

familiar, utilizando-se de arma branca, tentou ceifar a vida de sua
ex-convivente
,

GILVANEIDE DOS SANTOS DA SILVA FERNANDES, por motivo fútil e em razão da

condição de sexo feminino, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,

não alcançando o intento por circunstâncias alheias.

Abstrai-se dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram união estável por

aproximadamente 06 (seis) anos. Todavia, na data de 12/11/2016, o relacionamento foi

rompido.

O denunciado, então, a partir do término, passou a ameaçá-la de morte, ao ponto de,

nos dias que antecederam o crime, disparar arma de fogo em frente à residência dela e

anunciando a iminência de sua morte.

Neste contexto, na data de 02/01/2017 a vítima estava em sua residência, dormindo,

quando então o acusado invadiu o local. Ao ouvir que alguém abria a porta,

GILVANEIDE acordou e se deparou já com JOSÉ adentrando no quarto e dizendo:
esta

preparada para morrer?

A partir daí o indiciado desferiu 02 (dois) golpes de faca, tendo um deles perfurado o

tórax da vítima, enquanto o segundo atingiu-a no seio esquerdo (laudo de corpo de delito

de fl. 13/15).

O denunciado, então, empreendeu fuga em um automóvel.

Cumpre ressaltar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do

agente, tendo em vista o imediato socorro médico prestado à vítima.

Além disto, o crime foi cometido por motivo fútil, materializado no descontentamento

gerado pela negativa da vítima em reatar o relacionamento amoroso.

Em complemento, o crime fora cometido contra a mulher por razões
da condição do sexo feminino, em contexto claro de violência doméstica e familiar, explicitado pelas constantes ameaças e violência.

Por fim, o crime de fora executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto JOSÉ, de maneira repentina, invadiu a residência de GILVANEIDE e utilizou-se de arma branca.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
JOSÉ CARDOSO DA SILVA
pela prática da conduta capitulada no
artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006

(...).
(Id. 314240540 – p. 19-20).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando o
recorrente
pela suposta prática do crime previsto
no
art.
121, § 2º, incisos
I
I,

I
V
e V
I

c
.
c
§ 2º-A, inciso I,
c
.
c
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006
,

submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id.
314240917
).

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma
probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é
assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia
,
fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos
, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de dúvida.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas
agressões, o TJ optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados

nas agressões

e alguns elementos incriminatórios de menor força

probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e

pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada

ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de

não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o

completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio

pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento

do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante,

disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro

societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como

sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda,

pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que

lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua

aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa

da presunção de inocência no ordenamento constitucional

brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo

o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus

da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência

probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração

da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado,

Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
,

afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações

infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela

Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o

Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento

nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual

penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o

Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto

democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos

fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in

dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir

da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista,

que

acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards

probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre

fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da

dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de

um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência

de um lastro probatório consistente no sentido
da tese acusatória. Ou seja,

requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim

dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do

fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz,

fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela

doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a

existência de elementos de convicção que permitam ao juiz

concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o

autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in

dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o

caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto

de vista do convencimento judicial, não se identificam com a

certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma

medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é

preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz

esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se

houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de

autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como

consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ,

Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-

391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard

probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a

“preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de

preponderância da prova e o da prova além da dúvida

razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena,

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta

pelo
standard
da prova clara e convincente atende ao juízo

pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury.

Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação.

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de

primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos aportados

pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não

participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que

ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a

pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de

um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida

sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio

pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF),

convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no

ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em
26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta
desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser
pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa
confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que
recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como
autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou,
devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri
popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido
de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na
primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
a
r. sentença de pronúncia realizou um
minucioso exame das provas
, asseverando
:

(...)
. A materialidade delitiva está suficientemente esclarecida pelo Boletim de Ocorrência n.º 2017.936 (id 39896007 – fls. 21/26), pelo laudo pericial criminal (id. 39896007 – fls. 29/30), pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 39896007 – fls. 37/42), e pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Os indícios de autoria, de mesmo modo, restaram suficientes para este momento processual.

A vítima
Gilvaneide
dos Santos da Silva Fernandes
, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, “
eu ainda estava ainda deitada quando ele invadiu a casa. A gente se separou dia 16 de novembro de 2016, aí quando foi dia 2 de janeiro. Eu não vou falar a hora exata, mas creio que foi entre 6 e 6 e 40 por aí, porque meu filho ia para o mercado às 6:30 e aí, eu ele saiu para o mercado e eu fiquei deitada ainda. Aí eu me acordei porque
as minhas crianças não fuma
, é evangélico. Daí eu senti cheio de cigarro na casa. Aí eu fui, peguei, e,
levantei
, aí quando eu abri a porta do quarto, aí ele
tava
com a mão assim,
pra
cima assim. Aí eu fui, peguei e falei
pra
ele que eu ia tomar uma providência, que ele
tava
invadindo a minha casa. Aí ele falou assim que que não precisava tomar providência não, que ele só tinha ido lá para me fazer 2 perguntas: se eu ainda ia morar com ele, disse que não
.
Aí perguntou se eu preferia a morte do que morar com ele, falei que sim
” (sic). Disse que, naquele momento, o acusado desferiu os golpes de faca. Afirmou que conseguiu derrubar o acusado e pegar a faca, ocasião em que foi alvejada por mais dois disparos de arma de fogo. Referiu que a vizinha acionou a polícia e o denunciado fugiu do local. Mencionou ter permanecido cerca de 30 (trinta) dias no hospital e quatro meses sem conseguir se alimentar, uma vez que teve o estômago e o baço perfurados. Confirmou que as facadas foram do lado esquerdo e próximo ao coração.

A testemunha
Francisco das Chagas Lopes da Conceição
, policial militar, afirmou que, na data dos fatos, foi acionado em razão de uma briga de casal. Ao chegar no local, “
encontramos a vítima sentado numa cadeira, com, com a mão no peito, aqui no
no
tórax aqui. E dizendo que, dizendo que tinha sido atacada pelo
pelo
seu ex-marido, ela informou a gente que, que estava tentando separar dele e ele não queria aceitar a separação. É diante da das situações acionamos o pessoal da SAMU, né, que foram lá no local, prestou o socorro
pra
ela e o médico disse que ela não corria risco, né, de vida
” (sic). Contou que realizaram buscas nas proximidades, mas não encontraram o acusado. Salientou que “
a gente conversou com o pessoal do hospital e disseram que a situação dela era, era estável, né. Ela não corria risco, né. Até, até o médico falou lá no local, lá se ela tivesse o seio um pouco pequeno, ela teria vindo, vindo a óbito, né
” (sic).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
João
Bazam

Tomicha
, o qual, em juízo, confirmou que “
ao chegar lá encontramos a senhora
Gilvaneide
dos Santos da Silva Fernandes, vítima. E que se encontrava com várias é perfurações na região do tórax, aparentando ser arma branca. Perguntamos a ela o sobre o ocorrido. Ela nos informou que é o ex-marido dela havia chegado em sua residência e desferiu os golpes de faca
.” (sic). Mencionou que a ofendida estava ensanguentada e informou que o acusado não aceitava o fim do relacionamento.

O acusado
José Cardoso Da Silva
, em juízo, negou a prática delitiva, referindo ter desferido os golpes de faca em legítima defesa.

Desta maneira, analisado o quadro probatório apurado, constata-se que a materialidade e a autoria foram suficientemente esclarecidas para este momento processual pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelas provas periciais.

É sabido que o juízo de certeza não é necessário para a pronúncia, sendo que possíveis dúvidas e contradições devem ser interpretadas em favor da sociedade mediante a submissão do julgamento ao Juiz
Natural do feito, bastando para isso indícios suficientes de autoria e a certeza da existência material do fato.

Importante ressaltar que nesta fase processual o princípio “
in dubio pro
societate
” deve ser observado em detrimento ao “
in dubio pro reo
”, cabendo ao E. Conselho de Sentença valorar e decidir o mérito da causa, notadamente se o acusado teve ou não a intenção de matar a vítima ao efetuar os golpes com arma branca.

Ademais, a tese de legítima defesa levantada pela defesa não encontra respaldo nos elementos do caso concreto. Os depoimentos não indicam qualquer agressão ao acusado capaz de justificar a conduta praticada. Ao contrário. A prova demonstra que o acusado se deslocou premeditadamente até a residência da ofendida com uma faca, o que afasta a caracterização de uma reação imediata ou moderada necessária para configurar legítima defesa.

Assim, a excludente de ilicitude da legitima defesa não pode ser reconhecida na decisão de pronúncia quando ausentes indícios suficientes de agressão atual ou iminente contra o acusado e de moderação na reação do agente, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001976-33.2010.8.11.0059 Recorrente: Robson Francisco Sabino Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra José Amauri dos Santos. O recorrente pleiteia a impronúncia sob a alegação de defesa legítima e, subsidiariamente, o deslocamento das qualificadas. II. Questão em discussão

2. As questões controversas consistem em: (i) verificar se há comprovação inequívoca da exclusão de ilicitude da defesa legítima; e (
ii
) examinar se as qualificadoras devem ser eliminadas por ausência de substrato probatório. III. Razões de decidir

3.
Não ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a presença dos pressupostos da defesa legítima, a saber: atualidade ou iminência da agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e animus defendi. Persistem versões conflitantes sobre os fatos, devendo prevalecer o princípio in dubio
pro

societate
, com a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri
. 4. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu afastamento nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A excludente de ilicitude da defesa legítima não pode ser reconhecida na fase de pronúncia se os elementos probatórios não a comprovam de forma inequívoca, prevalecendo o princípio in dubio
pro

societate
. 2. As
qualificadoras previstas no art.
121 ,
§ 2º, II, III e IV, do Código Penal, somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Juri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP,
arts
. 413 e 415. Jurisprudência relevante: STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.937.506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/02/2022. (N.U 0001976-33.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
Grifei.

Certa a necessidade de submissão do denunciado ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, passo à análise da pertinência das qualificadoras, registrando-se que nesta fase procedimental somente devem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, Gustavo Badaró: “
No que concerne às qualificadoras, tem sido admitida a sua exclusão, no momento da pronúncia, desde que sejam manifestamente improcedentes, isto é, que não haja prova de sua ocorrência
” (Processo Penal. São Paulo: Campus Jurídico. 2019. p. 475).

No caso em tela, as qualificadoras descritas na denúncia não se mostram incompatíveis com a dinâmica dos fatos, porquanto não infirmadas pelos elementos probatórios de forma estreme de dúvidas, não se revelando, portanto, infundadas ou impertinentes, daí a necessidade de se preservar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença para analisar a sua incidência.

Devem ser analisadas e decididas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras mencionadas, o
motivo fútil
decorre da recusa da vítima em reatar o relacionamento, o que denota a desproporcionalidade do motivo para o ato delituoso; outrossim a conduta
dificultou a defesa da vítima
, uma vez que o acusado invadiu a residência da ofendida, enquanto ela ainda estava deitada, e a golpeou no tórax com a faca. Ainda, o crime fora cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto claro de violência doméstica e familiar.

Ainda, a desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova inequívoca da ausência de intenção de matar (animus necandi), o que não se verifica no presente caso, uma vez que o acusado golpeou a vítima no tórax com a arma branca.

Assim, a existência de indícios mínimos de que o réu agiu com dolo homicida impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, reputo que as provas colhidas são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Júri Popular, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
JOSÉ CARDOSO DA SILVA
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher, em razão do sexo feminino), e § 2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II (tentado), ambos do Código Penal.

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas
que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

Após, venham-me os autos conclusos.

II – Da manutenção da prisão preventiva

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifico que a fundamentação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos e não se verificou qualquer alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Ademais, os requisitos para a concessão e, portanto, manutenção da custódia cautelar do acusado ainda se revelam presentes, notadamente o
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

No presente caso, há prova da materialidade, conforme a análise realizada.

O
periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam,
“(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”
(art. 312 do CPP). Neste caso, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução.

A prova dos autos aponta para o cometimento de crime com elevado grau de reprovabilidade, especialmente pela frieza do acusado, justificando, por si só, a custódia antecipada do suspeito. A liberdade do réu, neste momento, constituiria gravoso risco à garantia da ordem pública – notadamente à vítima.

Outrossim, cumpre mencionar que o acusado passou
7 (sete) anos
foragido, sendo encontrado em outro Estado (Pará), o que também justifica a segregação para a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução.

Inclusive, o delito ao qual o acusado foi incurso possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância autorizadora da segregação cautelar – art. 313, inciso I, CPP.

Assim, prisão preventiva se mantém, pois a decisão original foi adequadamente fundamentada, e não há fato novo que justifique mudança
(
...
).
(Id. 314240917)
.

A defesa sustenta que a r. decisão seja reformada por ausência de provas da autoria delitiva, com a consequente impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a desclassificação do delito para homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), conforme o disposto no art. 419 do CPP

(Id.
314240945
).

Os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Boletim de ocorrência n.
2017936 (Id.
314240540
– p. 29-3
3
),
L
audo
P
ericial
C
riminal
n. 530.2.06.2017.010576-01 (Id.
314240540
– p. 37-
38
),
Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id.
314240540
– p. 45-50),
Termo de Declarações (Id.
314240540
– p. 51-52),
Pedido de Providências Protetivas (Id.
314240540 -

p. 55-
58
),

Termo

de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
314240540
– p. 69-
74
)
e

Relatório de Mídias (Id.
314240913
– p. 335-336)
.

No que se refere à alegação das defesasde que não existem provas suficientes que determinem a autoria deste para justificar a manutenção da decisão de pronúncia, esta não merece guarida, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade de sua participação na empreitada criminosa, provas estas produzidas desde a fase inquisitorial e confirmadas em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.

Conforme se verifica o depoimento da

vítima

G
ilvaneide
dos
S
antos da
S
ilva
F
ernandes
, em sede policial, relatou que:

(...). QUE conviveu em relação de união estável com JOSÉ CARDOSO DA SILVA por aproximadamente 06 (seis) anos; QUE no dia 12/11/2016 romperam o relacionamento por motivos de desenvolvimento, pois JOSÉ bebia muito e ficava dias fora de casa gastando dinheiro sem dar notícias; QUE JOSÉ nunca aceitou o fim do relacionamento; QUE após o fim do relacionamento JOSÉ procurou a declarante por diversas vezes, no entanto a declarante não quis reatar a relação; QUE JOSÉ ameaçou a declarante por diversas vezes dizendo que mataria a declarante; QUE por 03 (três) dias JOSÉ foi até a frente da casa da declarante a efetuou disparos com arma de fogo e disse que deixaria a declarante viver por mais 05 (cinco) dias; QUE a declarante afirma; QUE por volta das 07h 40min do dia 02/01/2017 JOSÉ foi até a casa da declarante enquanto ela ainda estava dormindo; QUE a declarante acordou quando ouviu JOSÉ abrindo a porta de sua casa; QUE JOSÉ adentrou ao quarto da declarante e disse "está preparada para morrer?"; QUE a declarante afirma que disse que tomaria suas providências e levantou da cama para pegar uma toalha que estava estendida na porta do roupeiro; QUE nesse momento JOSE desferiu 01 (um) golpe com uma faca que perfurou o tórax da declarante: QUE a declarante entrou em luta corporal com JOSÉ e levou mais um golpe de faca que atingiu seu seio esquerdo; QUE JOSÉ empreendeu fuga em um automóvel
;
QUE em aproximadamente 05 (cinco) minutos chegou a guarnição da polícia militar e em seguida a ambulância que socorreu a declarante até o hospital; QUE a declarante afirma que foi realizada cirurgia retirando o Baço e reconstituindo o estômago, pois a faca atravessou seu estômago de fora a fora; QUE além disso foi realizada sutura em seu seio com 28 (vinte e oito) pontos e em seu
torax
com 03 (três) pontos; QUE a declarante afirma que antes do fato estava dormindo em diversas casas porque estava com medo de JOSÉ:
(...). (Id.
314240540
– p. 51-52).

Em juízo, a vítima
Gilvaneide
dos Santos da Silva Fernandes
, afirmou que:

(...).
eu ainda estava ainda deitada quando ele invadiu a casa. A gente se separou dia 16 de novembro de 2016, aí quando foi dia 2 de janeiro. Eu não vou falar a hora exata, mas creio que foi entre 6 e 6 e 40 por aí, porque meu filho ia para o mercado às 6:30 e aí, eu ele saiu para o mercado e eu fiquei deitada ainda. Aí eu me acordei porque
as minhas crianças não fuma
, é evangélico. Daí eu senti cheio de cigarro na casa. Aí eu fui, peguei, e,
levantei
, aí quando eu abri a porta do quarto, aí ele
tava
com a mão assim,
pra
cima assim. Aí eu fui, peguei e falei
pra
ele que eu ia tomar uma providência, que ele
tava
invadindo a minha casa. Aí ele falou assim que que não precisava tomar providência não, que ele só tinha ido lá para me fazer 2 perguntas: se eu ainda ia morar com ele, disse que não. Aí perguntou se eu preferia a morte do que morar com ele, falei que sim
(sic). Disse que, naquele momento, o acusado desferiu os golpes de faca. Afirmou que conseguiu derrubar o acusado e pegar a faca, ocasião em que foi alvejada por mais dois disparos de arma de fogo. Referiu que a vizinha acionou a polícia e o denunciado fugiu do local. Mencionou ter permanecido cerca de 30 (trinta) dias no hospital e quatro meses sem conseguir se alimentar, uma vez que teve o estômago e o baço perfurados. Confirmou que as facadas foram do lado esquerdo e próximo ao coração. (trecho retirado da sentença – Id. 314240917).

As testemunhas PM
Francisco das Chagas Lopes da Conceição
e PM
João
Bazam

Tomicha
, em sede juízo, relataram que:

PM Francisco das Chagas Lopes da Conceição
: (...).
na data dos fatos, foi acionado em razão de uma briga de casal. Ao chegar no local, “
encontramos a vítima sentado numa cadeira, com, com a mão no peito, aqui no
no
tórax aqui. E dizendo que, dizendo que tinha sido atacada pelo
pelo
seu ex-marido, ela informou a gente que, que estava tentando separar dele e ele não queria aceitar a separação. É diante da das situações acionamos o pessoal da SAMU, né, que foram lá no local, prestou o socorro
pra
ela e o médico disse que ela não corria risco, né, de vida
” (sic). Contou que realizaram buscas nas proximidades, mas não encontraram o acusado. Salientou que “a gente conversou com o pessoal do hospital e disseram que a situação dela era, era estável, né. Ela não corria risco, né. Até, até o médico falou lá no local, lá se ela tivesse o seio um pouco pequeno, ela teria vindo, vindo a óbito, né” (sic).
(...).
trecho retirado da sentença – Id. 314240917).

PM

João
Bazam

Tomicha
: (...).
“
ao chegar lá encontramos a senhora
Gilvaneide
dos Santos da Silva Fernandes, vítima. E que se encontrava com várias é perfurações na região do tórax, aparentando ser arma branca. Perguntamos a ela o sobre o ocorrido. Ela nos informou que é o ex-marido dela havia chegado em sua residência e desferiu os golpes de faca
.” (sic). Mencionou que a ofendida estava ensanguentada e informou que o acusado não aceitava o fim do relacionamento.
(...).
trecho retirado da sentença – Id. 314240917).

O acusado
Jose Cardoso da Silva
,

em sede policial, relatou que:

(...). QUE o interrogado relata que conviveu com
Gilvaneide
dos Santos da Silva aproximadamente 06 anos. Que diz que viveu bem com
Gilvaneide
aproximadamente cinco anos. Que diz que no ano de 2016, seu relacionamento com
Gilvaneide
ouve muitas brigas e separações de idas e voltas, motivadas por
ciumes
por ambas as partes. Que afirma que na data de 01/01/2017, aproximadamente as 10 horas, passou em frente
a
casa de
Gilvaneide
, e que
a mesma
estava acompanhada por um homem. Que diz não conhecer o homem que estava conversando com
Gilvaneide
. Que diz que não gostou de ver
Gilvaneide
acompanhada por outro homem, mas diz que foi embora contrariado por ter visto
Gilvaneide
com conversando com outro homem. Que na data de 02/01/2017 aproximadamente 07 horas,
Gilvaneide
foi
até
a casa do interrogado,
onde

a mesma
chegou alterada,
discultindo
com
o mesmo
. Que o interrogado relata que ficou nervoso,
e
também
e começou a
discutir
com
Gilvaneide
. Que diz que
Gilvaneide
pegou uma faca que estava em cima de uma mesa, e partiu para cima do interrogado,
desferindo
golpes com a faca. Que o interrogado diz ter conseguido segurar
Gilvaneide
, e tomado a faca da mão
da mesma
. Que
o mesmo
diz que
no momento em que
tomou a faca de
Gilvaneide
, desferiu uma facada acertando
Gilvaneide
na região da barriga. Que diz ter percebido o que tinha feito, e estando nervoso, e ao ver
Gilvaneide

caída
ao chão, saiu da casa e foi embora desesperado com o fato que tinha ocorrido. Que o interrogado diz que não tinha a intenção de
matar

Gilvaneide
, que diz ter sido um momento de descontrole emocional. Que diz estar completamente arrependido;
(...).
(Id.
314240540
– p. 69-74).

Em juízo, o acusado
Jose Cardoso da Silva

negou os fatos, alegando que desferiu golpes em legítima defesa
, relatando que:

(...).

José:

Doutor, e tem muitas coisas que ela relatou em que é mentira.

Juiz:

Entendi. O que aconteceu
e
ntão
?

P
ode falar.

José:

Essa
e
u
feri ela
sim, eu agredi, porque ela era, eu cheguei na localidade dela da casa e ela já se aproximou com ignorância e isso não foi nem só uma vez, nem duas vezes. Ela partiu para cima de mim
com
um ferro e ela
.

E
ssa faca,
eu tinha,
tava
com essa
facazinha

mesmo
. E ela veio para cima de mim, tirou aquela faca e me cortou na mão. Quando eu vi aquela faca, eu

peguei,
tirei e feri ela
assim. Mas eu
com
ferimento e eu saí do local. Eu não tinha intenção, porque mesmo que ela é uma pessoa meio ignorante, mas eu não tinha essa intenção de machucar. Mas ela veio. Várias vezes querendo, procurando. Ela era muito ciumada, muito ciúme. E aconteceu esse fato, mas. Essa não é a minha intenção, não foi?
Mas
e
la
f
oi ferida, sim.

Juiz:

Tá
bom, doutora Andreia,
tá
com a palavra.

Promotora
:

Obrigada. Boa noite, seu José.

José:

Boa noite.

Promotora
:

É nesse dia dos fatos, o senhor foi na casa dela?

José:

Eu estava ia passando na rua, em frente.

Promotora
:

Tá
, e o que é que o senhor
foi
fazer na casa dela?

Vocês não estavam mais juntos, né?

José:

Não estava. Ela ligava diretamente para mim quando eu passar, que eu morava numa
qui
t
inete
, no mesmo ba
i
r
ro
. Quando eu passava uma vez, 2 dias,
quando
não passando lá ela me ligava quando eu
, eu d
eixava muitas vezes o celular desligado quando
eu
v
ia
chega
ndo
lá em casa. Teve um dia, ela entrou deitad
o
à meia-noite. Ela chegou, pulou ao muro e tentou abrir a porta lá de qualquer maneira, mas não conseguiu. Foi na porta do carro, puxou a maç
aneta

a
té quebra
r,
o alarme do carro, disparou. Eu acordei, era ela muito. Ela bebia muito também e

Gisele,
“
José, tu
tá
com outra mulher aí?

Eu vim te matar, ia matar,
tu e
ela.

Rapaz, você
tá
doido, você não
tá
normal
”
. Ela entrava e invadia a casa procurando. Não, vai para sua casa. Então
nesse dia eu ia
passando e ela me chamando. Eu tinha até um pen drive com ela para ela me guardar ouvir música. Aí eu vou aproveitar e pegar um pen drive. E aconteceu esse fato, porque ela não estava conformada assim, porque a gente não tinha rompido a relação.

Promotora
:

Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor lembra que foi ouvido na delegacia, né?

José:

Sim.

Promotora
:

No dia
0
5/01/2017
,

e
o senhor falou que passou em frente
à
casa dela, que ela estava acompanhada de um homem. Isso no dia primeiro que o senhor não gostou. E aí
d
isse que no dia 2 foi ela que foi até a casa do senhor. Hoje o senhor está contando outra história. Qual que é a história verdadeira? O senhor foi na casa dela e desferiu aí essas facadas
?

José:

Olha isso na casa dela. Ela está distorcendo
muitas
coisas que não é verdade,

Promotora
:

Não
e ela
que está, isso aqui é a fala do senhor que está no processo,
tá
? Eu quero saber o que é que é verdade aqui, porque agora o senhor está narrando essa situação de que ela estava com a faca e tal. Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor já contou outra história. Eu quero saber o que aconteceu nesse dia. O senhor foi na casa dela
?

José:

É d
ia
2.

Promotora
:

É no dia que teve aí a situação, as facadas.

José:

Estou falando assim, passei e ia passando.

Promotora
:

Vocês não estavam juntos?

José:

Não, nós não estávamos juntos.

Promotora
:

Tá
, o
senhor deu as facadas?

José:

Ela foi ferida sim
.

Promotora
:

P
elo senhor?

José:

É que ela partiu para cima de mim,
na
que ela eu tentando tirar para ela não m
e furar
.

Promotora
:

Depois o senhor foragiu do local?

José:

Eu saí do local.

Promotora
:

Entendi.
Tá
bom, sem mais.

Juiz:

Passar, doutor Antônio,
pela
palavra. Doutor está mudo,
o sr.
está mudo, doutor.

Advogado
Defesa
:

É seu José, explica para a gente aí como é que foi esse fato? O fato aconteceu lá na casa dela. Ela, essa faca em questão ela estava lá na casa dela, essa faca de
que o senhor
aleg
a
aqui.

José:

É e
ssa
faca
estava lá
.

Advogado
Defesa
:

N
a residência dela.

José:

Positivo.

Advogado
Defesa
:

O senhor tomou essa faca dela? Ela
tentou lhe
esfaquear aqui.

José:

Ela me cortou na mão. E ela queria a intenção era me furar também, era
me
fer
ir
mesmo, mas tirei a faca aí nessa
,
nesse movimento, acabei
machucando ela
,
ferindo ela
.

Advogado
Defesa
:

Certo, o senhor faz é

uso de bebida alcoólica atualmente, seu José?

José:

Não.

Advogado
Defesa
:

Ela bebia muito na época?

José:

Ela bebia todo dia.

Advogado
Defesa
:

Todo dia, né? Tem problema com álcool.

José:

Todo dia ela bebia.

Advogado
Defesa
:

Como era a relação de vocês? O senhor trabalhava, ela ficava em casa e tinha essas brigas? Como era?

José:

Eu trabalhava todo dia e ela geralmente várias vezes
, a
contece
u
dela ir
no
trabalho, assim, só olhar e voltar, mas ela ingeria bebida todo dia e ela era muito ciumenta. Se eu saia na rua, às vezes não levasse ela, ela já era um meio de arrumar uma confusão, uma discussão.

Advogado
Defesa
:

Se o senhor fosse na rua e não levasse, já tinha esse problema, né
?
Tinha essa
.

José:

É, e ela já pensava que disse que eu já estava procurando outra pessoa.

Advogado
Defesa
:

Procurando outra mulher, né? É, seu José, teve esse fato aqui, ocorrido no dia, no dia dois, né? Dois de janeiro, o senhor fez o depoimento da delegacia. Como é que o senhor foi esse depoimento da delegacia? O senhor foi
acompanhado
de advogado? Foi sozinho? Foi intimado? Como é que foi isso aí?

José:

Esse daí eu fui,
fu
i
com
um advogad
o
lá.

Advogado
Defesa
:

Mas lá
foi advert
ido das pre
rrogat
ivas legais ou botar
am
só para o senhor assinar lá o depoimento
?

José:

Só
a conversa foi muito pouca a gente só assinei lá
,
a gente não entrou muito conversa
.

Advogado
Defesa
:

E
le pediu para o senhor assinar lá o papel e ir embora
embora
?

José:

É
não tinha nada de grave

Advogado
Defesa
:

Tá
certo. O senhor reside atualmente há quantos anos já em Itaituba, que depois que teve acidente que o senhor separou dela, o senhor foi embora do Mato Grosso e voltou para Itaituba?

José:

Eu saí do dia 2 de janeiro, dia 6 de janeiro
de
Mato Grosso. Aí já tem 9 anos que
estou
em Itaituba.

Advogado
Defesa
:

Lá, essa região de Peixot
o
de Azevedo é região de Garimpo. O senhor trabalhava com
o que? C
omo comerciante, autônomo, vendendo.

José:

Olha, eu sempre vendia roupa, tinha um
comerciozinho
assim, uma loja assim, vendia roupa, vendia calçados.

Advogado
Defesa
:

É, antes desse fato, assim, depois desse fato, o senhor foi embora para Itaituba e está morando lá desde então
?

José:

É, desse dia daí eu não voltei para Mato Grosso mais.

Advogado
Defesa
:

O senhor já teve algum outro processo, algum problema na justiça antes ou depois do fato?

José:

Não.

Advogado
Defesa
:

O senhor já manteve algum contato com ela depois desse fato ou nunca mais se
virão
?

José:

Nunca mais.

Advogado
Defesa
:

Nem por via física ou por telefone?

José:

Nem por telefone,
nada,
eu não tenho contato com ela mais. E quando acontece
u
isso aí eu não entrei em detalhes mais.

Advogado
Defesa
:

Pelo que eu pude entender, o senhor trabalhava lá na área do senhor falou aqui no
depoimento
, trabalhava lá na vendendo de autônomo e trabalhava nessa área lá de garimpo, né? Vendendo as coisas, essas coisas. Aí foi embora de lá e foi para Itaituba. Aí desses últimos, desde 2017 que o senhor está morando em Itaituba.

José:

Desde 2017.

Advogado
Defesa
:

O senhor estava escondido ou estava trabalhando mesmo na rua normalmente?

José:

Trabalhando normalmente, trabalhando normalmente mesmo.

Advogado
Defesa
:

Já teve algum problema lá em Itaituba nesses últimos 8 anos?

José:

Não, nunca não tem problema nenhum.

Advogado
Defesa
:

Preso
?

José:

N
ada.

Advogado
Defesa
:

Usa algum tipo de entorpecente? Droga?

José:

Não
. Não bebo
nada, nem uso drogas. Graças a Deus nenhum. S
ou uma
pessoa li
vre d
esses p
r
ob
l
e
mas aí.

Advogado
Defesa
:

Então
senhor
José
,
depois desse fato aí pegou pelo que eu pude entender
. O
se
nhor
morava próximo dela aí em vocês moravam próximo do outro
,
depois da
se
paração morava na
quitinet
e
e
o senhor
passava lá em direção ao trabalho na casa dela é
? Era percurso do trabalho?

José:

Passava sim.

Advogado Defesa:
Quando o senhor ia
trabalh
ar
era o percurso lá na
ex

casa

de você
s
né
? N
a sua

ex

ca
s
a
.

José:

Era
na mesma rua sim né
,
a gente era o ponto de
eu
passar todo dia

Advogado Defesa:
É, e quando o senhor se separou dela, ela ficou na casa, o senhor foi morar nesse
l
ocal.

José:

Na quitinete.

Advogado Defesa:
Certo.
Sem mais perguntas, excelência.
(...). (Id.

314240913
).

Da simples análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados
nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial
.

Frise-se que os depoimentos prestados em juízo estão em consonância com as declarações feitas na fase de investigação e apontam a autoria delitiva dos crimes constantes na denúncia ao acusado

Jose Cardoso da Silva
.

Ademais, consta no
Laudo Pericial Criminal n. 530.2.06.2017.010576-01 (Id. 314240540 –
p. 37-38)
, que a faca periciada apresentou
resultado POSITIVO para a presença de sangue humano

e que se trata de instrumento capaz de produzir lesões potencialmente fatais em seres humanos, dependendo da
severidade
e da região atingida, sendo apta a lesões em crimes contra a vida.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
.
[...](
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais
produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um
golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua
autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

As teses de
falta de provas para pronúncia
,
para serem reconhecidas
devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que não ocorre no caso,

devendo
as
teses defensivas
,
de decote das qualificadoras
,
ser
em
submetid
as ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento,
cabendo a
o jurado decidir neste caso se a
s
vers
ões dos fatos

apresentada
s
pela
defesa ou
pela
acusação deve
m
prosperar.

Dessa forma, estando presente
s
os indícios de autoria, bem como provada a existência do crime e, diante da existência de
versões conflitantes
entre teses de acusação e defesa
que teriam elementos mínimos nos autos,

esta
análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão
do recorrente
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação
em tese
para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento

o pedido de
absolvição ou
impronúncia, tanto quanto o pleito desclassificatório
para tentativa de homicídio qualificado
formulado pela defesa, devendo a Ação Penal n.
0001855-35.2018.8.11.0023
ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Do mesmo modo
ocorre em relação
à
qualificadora
do motivo fútil
.

A defesa do réu requer a exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil, sob o fundamento de que não encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

No que
pertine
ao pedido de exclusão das qualificadoras, verifico que há nos autos elementos mínimos que justificam a submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, fica evidente que o Juízo de origem examinou a admissibilidade das qualificadoras, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri. A ausência de uma análise aprofundada não significa falta de admissibilidade, mas sim que o Juízo de primeiro grau observou com cautela o conjunto fático, reconhecendo indícios de materialidade e autoria, elementos suficientes para esta fase processual.

Eventual exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido entende o STJ:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (
RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 55/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a qualificadora
do motivo fútil
da r. sentença de pronúncia.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSE CARDOSO DA SILVA
,

mantendo
incólume

a
r.

sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025